Tribunal: STF
Processo: ARE 1436459
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA PET. 8.662/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 



    1. Agravo de instrumento interposto por BANCO CLÁSSICO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. 



    2. Na origem, a Agravante ofereceu exceção de pré-executividade alegando a suspensão da exigibilidade dos créditos em cobrança na execução fiscal originária, por força da tutela de urgência deferida pelo STF, em 16/01/2020, nos autos da Pet nº 8662, em momento anterior ao ajuizamento da cobrança. 



    3. Por meio da r. decisão agravada, entendeu a ilustre Magistrada que os débitos ora em cobrança não estão abrangidos pelas decisões proferidas no mandado de segurança nº 0022651-47.2006.4.025101, bem como pelo efeito suspensivo concedido ao recurso extraordinário interposto pela parte naquele feito. Ressaltou que os lançamentos dos débitos em questão foram efetuados após o julgamento da apelação que reformou a sentença proferida no referido mandamus, sendo que neste apenas se discutia as contribuições de PIS e COFINS relativas ao período de janeiro de 2002 a dezembro de 2004, oriundas do MPF nº 2006-00076-1 enquanto a presente execução fiscal refere-se ao PIS e à COFINS incidentes sobre receitas financeiras de 2009 a 2011. 



    4. A discussão instaurada nos autos do mandado de segurança nº 022651-47.2006.4.02.5101 é justamente aferir se, diante da inconstitucionalidade do art. 3º, §1º, da Lei nº 9.718/98, seria possível cobrar PIS e COFINS sobre as receitas financeiras de instituições financeiras como o ora Agravante. 



    5. Apesar da conclusão do Juízo a quo, a leitura das decisões proferidas no referido mandado de segurança não revela qualquer limitação da discussão a um período específico. De fato, o dispositivo da sentença que concedeu a segurança, anteriormente transcrito, confere uma autorização ampla para o contribuinte não incluir na base de cálculo do PIS e COFINS qualquer receita diversa daquelas oriundas de vendas de mercadoria ou prestação de serviços, sem limitar tal autorização a um período específico. 



    6. Segundo se infere do evento 11, PROCADM11, fls. 30/31, dos autos originários, em que pese o auto de infração relativo aos débitos ora executados ter sido lavrado em 29/10/2013, ou seja, após a reforma da sentença que concedeu a segurança, a autoridade fiscal consignou no referido auto que “o crédito tributário lançado através do presente Auto de Infração está com a exigibilidade suspensa por força da medida liminar concedida nos autos do processo nº 2006.5101022651-5”, corroborando que os efeitos do referido mandado de segurança abarcariam, sim, os débitos objeto da execução fiscal originária. 



    7. Ainda que a sentença que concedera a segurança tenha sido reformada em segunda instância, há expressa atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 022651- 47.2006.4.02.5101, em 16/01/2020, o que demonstra que os débitos ora cobrados já estavam com a exigibilidade suspensa quando do ajuizamento da execução fiscal. 



    8. A execução fiscal não poderia ter sido ajuizada, tendo em vista a suspensão da exigibilidade da dívida, o que impõe a reforma da r. decisão agravada para, acolhendo-se a exceção de pré-executividade oferecida, determinar o desbloqueio das constrições e extinguir a execução fiscal de origem. 



    9. Tendo em vista o acolhimento da tese de defesa, a ora Agravada deve ser condenada em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, na forma do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015, nos patamares mínimos previstos em cada faixa do §3º, em observância ao determinado pelo §5º do mesmo dispositivo, sobre o valor da causa atualizado. 



    10. Agravo de instrumento provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 3º, I; 5º, caput, e XXXV; e 37, caput., da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 10):



    “A violação da razoabilidade e da proporcionalidade, no caso, acarreta a ofensa a outros princípios, como do devido processo legal e da ampla defesa. Logo, percebe-se a violação direta ao art. 5º, XXXIV e XXXV, da CF. É que, à medida que a União corra o risco de uma condenação de tal forma desarrazoada e dissociada de patamares equânimes, obviamente ela restará alijada do devido processo legal, – em sua dimensão substantiva e que fundamenta a razoabilidade segundo essa Corte 6 –, e também do acesso ao Judiciário, garantia essa também assegurada às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal. 



    Quando da edição do novo CPC, buscou-se fixar parâmetros que concedessem segurança, porém, o legislador não previu todas as situações, dentre elas aquela em que, embora a causa possa ter um conteúdo econômico elevado, o trabalho desempenhado pelo causídico se faz de modo célere e simplificado, não se fazendo justificável a condenação em honorários que enseja uma situação de verdadeira vantagem desproporcional.



     E é por essa razão que a interpretação literal não pode ser imposta a todas as situações, como o fez a fundamentação do acórdão recorrido. 



    Considerando que tal definição decorre da aplicação, ao presente caso, da tese definida em sede do Tema 1.076, dos recursos representativos da controvérsia, entende-se pela ponderação da estipulação dos valores ao caso concreto, em respeito aos já mencionados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que, assim, sejam observados os demais dispositivos constitucionais violados. 



    Como dito, o presente caso é de singeleza verificável de plano, tendo em vista o ELEVADO conteúdo econômico da causa (em 2017 no montante de R$ 2.434.182,10), se mantida a literalidade do art. 85, § 3º, do CPC para estipulação da verba de sucumbência, ter-se-á condenação da Fazenda Nacional em VALOR EXORBITANTE e de todo DESPROPORCIONAL ao trabalho exercido pelo advogado da parte contrária no decorrer do feito.”



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso pela necessidade de análise de normas infraconstitucionais e revisão de matéria fática (eDOC 16).



      É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece ser acolhida.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração, asseverou que (eDOC10 , p. ):



    “Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL / FAZENDA NACIONAL em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade oferecida, determinar o desbloqueio das constrições e extinguir a execução fiscal de origem, condenando a ora Embargante em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, na forma do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015, nos patamares mínimos previstos em cada faixa do §3º, em observância ao determinado pelo §5º do mesmo dispositivo, sobre o valor da causa atualizado.



    (...)



    O voto condutor, de maneira clara, objetiva e concisa, concluiu que, diante do acolhimento da tese de defesa levantada pela ora Embargada, a União Federal / Fazenda Nacional deveria ser condenada em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, na forma do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015, nos patamares mínimos previstos em cada faixa do §3º, em observância ao determinado pelo §5º do mesmo dispositivo, sobre o valor da causa atualizado.



    Sobre o tema, não se pode olvidar que, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:



    (...)



    Como se vê, a conclusão adotada pelo voto condutor espelha entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática vinculativa, não cabendo, portanto, flexibilização nesta sede.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria relativa ao honorários advocatícios à luz da legislação infraconstitucional pertinente (art. 85, do Código de Processo Civil). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1317553 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 02-09-2021 PUBLIC 03-09-2021)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEI Nº 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1385482 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 12-12-2022 PUBLIC 13-12-2022)



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente